Tribunal: TJES
Processo: 5022698-67.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022698-67.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GABRIEL GOMES FARIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5022698-67.2025.8.08.0024

RECORRENTE: GABRIEL GOMES FARIA

Advogado do(a) RECORRENTE: YANKA RIBEIRO NUNES - ES34504

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LAUDO DE MICROCOMPARAÇÃO BALÍSTICA. POSSE DA ARMA DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso em Sentido Estrito interposto por GABRIEL GOMES FARIA contra decisão por meio da qual o pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e de homicídio qualificado tentado, previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. O pedido principal é a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a apreensão da arma do crime em poder do réu, três meses após os fatos, atestada por laudo de microcomparação balística como o instrumento utilizado nos delitos, constitui indício suficiente de autoria para a manutenção da decisão de pronúncia, ainda que ausente o reconhecimento por testemunhas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, que não exige certeza, mas apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

4. A materialidade dos crimes de homicídio consumado e tentado encontra-se devidamente comprovada nos autos.

5. Os indícios de autoria repousam na prisão em flagrante do recorrente na posse de uma pistola e na conclusão categórica do laudo de microcomparação balística, que confirmou ser essa a arma utilizada nos crimes.

6. O lapso temporal de três meses entre os delitos e a apreensão da arma com o recorrente não é suficiente para afastar, em sede de pronúncia, o forte indício de autoria derivado da posse do instrumento do crime.

7. O contexto fático, que aponta para uma disputa pelo controle do tráfico de drogas como possível motivação, confere verossimilhança à imputação e reforça o conjunto de indícios.

8. A conjugação da posse da arma comprovadamente utilizada nos homicídios com o móvel do delito constitui um quadro de indícios de autoria que autoriza a submissão do caso ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete a valoração aprofundada das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, contenta-se com a prova da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria.

A apreensão da arma comprovadamente utilizada no crime em poder do acusado, ainda que meses após o fato, constitui indício suficiente de autoria apto a sustentar a pronúncia.

A análise aprofundada de teses defensivas que buscam infirmar os indícios de autoria, como a alegação de fragilidade da prova pericial, compete ao Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: art. 14, inciso II; art. 121, § 2º, incisos I, III e IV. Código de Processo Penal: art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024; TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; TJES, RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5022698-67.2025.8.08.0024

RECORRENTE: GABRIEL GOMES FARIA

Advogado do(a) RECORRENTE: YANKA RIBEIRO NUNES - ES34504

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por GABRIEL GOMES FARIA em face da r. Decisão (ID 14222610, pp. 578/593) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV (homicídio consumado) e art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c o art. 14, inciso II (homicídio tentado), todos do Código Penal.

Em suas Razões Recursais (ID 14222610, pp. 608/610), a d. Defesa pugna pela impronúncia do recorrente, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria. Argumenta, em síntese, que a acusação se baseia unicamente em prova pericial indireta (laudo de balística), cuja confiabilidade é questionada pelo lapso temporal entre o crime e a apreensão da arma, e que tal indício é contraposto pela ausência de reconhecimento por testemunhas e por prova pericial negativa (laudo papiloscópico).

P
resentes,
portanto,
os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise d
o
mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes,
verifica
-se que
o

Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que
o
convenceram da necessidade de submeter
o
recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Emerge das provas colhidas na instrução processual que, em 09 de junho de 2017, em uma praia da Ilha do Frade, Vitória/ES, a vítima Pedro Paulo Vieira foi alvejada por múltiplos disparos de arma de fogo, vindo a óbito (ID 14222610, pp. 129/137), enquanto a vítima Alex Tharles de Souza Gomes foi atingida por um dos disparos, mas sobreviveu. Os executores, não identificados pelas testemunhas oculares, evadiram-se em um veículo GM Prisma, que foi posteriormente localizado nas proximidades em estado de abandono, constatando-se que era fruto de roubo e que estava com placas adulteradas (ID 14222610, pp. 112/127).

Após análise detida dos autos, a materialidade do delito está comprovada no Laudo de Exame Cadavérico. Com relação aos indícios de autoria, constata-se que há elementos indiciários e provas que dão verossimilhança à tese da acusação.

A Defesa busca desqualificar o principal elemento probatório que recai sobre o recorrente: a apreensão da arma do crime em sua posse. Contudo, os indícios são robustos e suficientes para esta fase processual. A pronúncia fundamentou-se em dois elementos interligados: a prisão em flagrante do recorrente, três meses após os fatos, na posse de uma pistola SARSILMAZ, calibre 9mm; e a conclusão do laudo de microcomparação balística (ID 14222610, pp. 262/272) que confirmou ser esta uma das armas que propeliu 9 estojos de calibre 9mm encontrados no local do crime.

O principal argumento defensivo, focado no lapso temporal entre o delito e a apreensão da arma, não é suficiente para dar certeza de que o apelante não praticou o crime. O período de três meses não se revela excessivo a ponto de infirmar, nesta fase, o forte indício de autoria decorrente da posse do instrumento do crime. Some-se a isso o contexto em que o delito ocorreu, com indicativos de que a motivação seria a disputa pela liderança do tráfico de drogas, circunstância que confere verossimilhança à imputação.

Ademais, conforme descrito pelas testemunhas Marco Antonio Machado e Alessandro Moura Batista (ID 14222610, pp. 286/289) a arma fora encontrada em poder do recorrente.

Nesse cenário, a conjugação da posse da arma comprovadamente utilizada no crime com o possível móvel delitivo forma um quadro de indícios suficientes de autoria, o que atrai a competência do Tribunal do Júri para dirimir a controvérsia sobre a culpa do recorrente e valorar as provas de forma aprofundada.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024;

TJES
, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)